Tribunal: TJES
Processo: 5007658-75.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007658-75.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DULCINEIA TINELLI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. ART. 42 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora afirma que é beneficiária do plano de saúde da requerida e necessita ser submetida ao procedimento de rizotomia. Relata que a ré não autorizou o fornecimento dos materiais necessários e da cirurgia em si, sob o argumento de que o procedimento não consta no rol da ANS ou que não foram preenchidas as diretrizes de utilização. Pleiteia a autorização do procedimento em tutela de urgência e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré na obrigação de autorizar e custear a cirurgia, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais (id. 17915019). A requerida interpôs recurso inominado (id. 17915020) pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte autora pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 17915024).

3. O recurso inominado interposto pela parte requerida não preenche os requisitos de admissibilidade, em razão de ser intempestivo.

4. Nos termos do art. 42, caput, da Lei 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No âmbito dos Juizados Especiais, a contagem dos prazos processuais dar-se-á em dias úteis, conforme dispõe o art. 12-A da referida lei.

5. Constata-se que o juízo de 1º grau certificou a intempestividade do recurso (id. 17915022). De fato, em pesquisa junto ao DJEN, verifiquei que a parte requerida foi cientificada da sentença em intimação disponibilizada em 02/12/2025 (
https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJES&dataDisponibilizacaoInicio=2025-12-01&dataDisponibilizacaoFim=2026-02-09&numeroProcesso=50076587520258080014
).

6. Desta sorte, o prazo começou a correr em 04/12/2025 (um dia após a publicação) e encerrou-se em 18/12/2025, em razão do feriado de 08/12/2025. Ocorre que o recurso inominado foi protocolizado apenas em 19/12/2025 (id. 17915020), quando já operada a preclusão temporal.

7. A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e sua ausência impede o conhecimento da insurgência pelo órgão colegiado.

8. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em face de sua manifesta intempestividade.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)